Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-09.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706551-09.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: VICTOR TAVARES DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco J. Safra S.A. contra sentença (ID 40229996) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante contra Victor Tavares dos Santos, revogou a liminar de busca e apreensão deferida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Opostos embargos de declaração pela parte ora apelantes (ID 40230001), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 40230004). Em petição apresentada no ID 40230010, o apelante requer a desistência do recurso de apelação, por não mais possuir interesse no presente feito. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso. 3. Diante da desistência do recurso, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora